Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-21.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer desdobramento do feito para a produção de prova pericial, tendo em vista o decurso do tempo em relação ao sinistro em discussão. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. Desnecessário qualquer desdobramento do feito para a produção de prova pericial, tendo em vista o decurso do tempo em relação ao sinistro em discussão. Preliminar afastada.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos a equipamentos eletrônicos dos clientes segurados pela autora. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inadmissibilidade. Falha no fornecimento de energia elétrica. Ocorrência. Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos de seus clientes. Documentação bancária trazida com a inicial que comprova o efetivo pagamento da indenização securitária. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Aplicabilidade do CDC ao caso. Inexiste obrigação de solicitação administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Ausência de procedimento administrativo que não elide a responsabilidade da ré. Queima de diversos bens nos imóveis segurados da apelada, em virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré. Excludentes de responsabilidade não comprovadas. Suficiente comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano. Ressarcimento no valor total desembolsado pela autora, cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002085-21.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
ENERGISA SUL – SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelada
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
Apelação:
1002085-21.2019.8.26.0407
Comarca:
Osvaldo Cruz
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Guilherme Eduardo Martins Kellner
Processo:
1002085-21.2019.8.26.0407
Apelante:
Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelada:
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da
lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem
compete
aquilatar
a
conveniência
de
sua
produção.
Desnecessário qualquer desdobramento do feito para a produção
de prova pericial, tendo em vista o decurso do tempo em relação
ao sinistro em discussão. Preliminar afastada.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Danos a equipamentos eletrônicos dos clientes
segurados pela autora. Alegada falha no fornecimento de
energia elétrica. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Inadmissibilidade. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Ocorrência. Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos
de seus clientes. Documentação bancária trazida com a inicial
que comprova o efetivo pagamento da indenização securitária.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Aplicabilidade do CDC ao caso. Inexiste obrigação de
solicitação administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional. Ausência de
procedimento administrativo que não elide a responsabilidade
da ré. Queima de diversos bens nos imóveis segurados da
apelada, em virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida
pela ré. Excludentes de responsabilidade não comprovadas.
Suficiente comprovação da relação de causalidade entre o fato
e o dano. Ressarcimento no valor total desembolsado pela
autora, cujo pleito está abrangido pelo princípio constitucional
da ampla reparação. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 21446
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 394/399, cujo relatório se adota, que nos autos de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
regressiva de ressarcimento, julgou procedente o pedido para condenar
a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.375,00, corrigido monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, da data do
desembolso e acrescido de juros de mora, a partir da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada,
apela
a
ré
arguindo,
em
preliminar, o cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da
lide, pois a prova pericial, a fim de se determinar a condição dos
aparelhos sinistrados era imprescindível para a solução do caso em
comento.
No mérito, argumenta que a autora desatendeu a
resolução normativa no 414/2010 da ANEEL, que dispõe sobre a
necessidade da parte lesada solicitar administrativamente a reparação
dos danos, no prazo de 90 dias da data da provável ocorrência.
Alega que não houve perturbação no sistema
elétrico que atende as unidades consumidoras dos segurados da apelada
nas datas informadas.
Assevera que os documentos juntados pela
seguradora, que apontam os danos nos equipamentos, foram produzidos
unilateralmente, sem participação da recorrente.
Defende a inaplicabilidade das normas contidas
no Código de Defesa do Consumidor.
Nega a existência de nexo causal entre o fato do
serviço e o evento danoso, sendo, portanto, ausente o dever de indenizar.
Menciona, ainda, a hipótese de evento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
natureza como causa dos danos narrados na inicial e exclusão de nexo
de causalidade.
Por fim, pugna pela improcedência da demanda,
fls. 401/425.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
430/477).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 394/399:
“Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E
RESIDÊNCIA S.A., em face de ENERGISA SUL-
SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inicial
presente em fls. 01/20, em que narra autora que teve
que pagar indenização a seus segurados por conta de
danos ocasionados a componentes eletrônicos. Ocorre
que na versão autoral a ré é culpada por não ter
preparado sua rede de distribuição com dispositivos de
segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão
elétrica. Pede então a condenação da ré em ressarcir o
valor de 3.375,00 reais.
Contestação presente em fls. 73/130, em que alega
preliminarmente a falta de interesse de agir por
ausência de requerimento pela via administrativa; a
ausência de identificação dos bens segurados; a
ausência de documentos indispensáveis à propositura
da demanda. No mérito destacou a ausência de
requerimento de análise e ressarcimento pela autora
ou seus segurados acerca dos sinistros ocorridos; a
ausência de provas acerca do nexo causal entre os
danos e a atividade da ré; a inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor; a necessidade de exibição
dos equipamentos tidos por sinistrados por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
requerente; a necessidade de prova pericial e da
impossibilidade de inversão do ônus da prova;
impugnou os valores pagos pela requerente, destacou
a
ocorrência
de
força
maior
pelas
descargas
atmosféricas. Pede a total improcedência da ação.
Réplica em fls. 256/325.
É o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
acolheu a pretensão aduzida na inicial, nos termos retro mencionados, o
que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a
r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto,
merecendo integral confirmação.
Em primeiro lugar, afasta-se a preliminar de
cerceamento de defesa.
Como cediço, o juiz é o destinatário da prova, a
quem compete aquilatar a conveniência de sua produção.
Na espécie, entendeu o I. Julgador de Primeiro
Grau que os documentos trazidos aos autos bastavam para formar
suficientemente sua convicção acerca do direito pleiteado.
Com efeito, a prova documental é bastante para
exaurir a atividade cognitiva das questões postas nos autos, de forma
que a pretendida dilação probatória não acrescentaria elementos
essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.
No caso concreto, a ré objetiva comprovar,
mediante a produção de prova pericial, a ausência de nexo causal entre
o fato do serviço e o evento danoso.
Ocorre que, no caso em análise, não seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
possível a realização de perícia técnica durante a instrução processual,
tendo em vista o decurso do tempo em relação aos sinistros em
discussão. Evidente que a situação não foi preservada. Não obstante, é
possível superar tal obstáculo com a prova documental.
Superada esta questão preambular, passa-se à
apreciação do mérito recursal.
Cuida-se de ação regressiva visando compelir a ré
ao reembolso da quantia despendida pela autora ao indenizar seus
segurados pelos danos elétricos em seus equipamentos.
Ao contrário do que sustenta a requerida, restou
demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento
danoso.
Para solução da controvérsia não se pode afastar
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no vínculo na medida
em que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição
jurídica de seus segurados, segundo o disposto no artigo 349 do Código
Civil.
Ademais, é entendimento do Superior Tribunal
de Justiça que, “Havendo pago a indenização securitária, a seguradora
sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o
autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos
previstos no CDC” (REsp 802442/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, J. 02.02.2010, DJe de 22.02.2010).
Ainda nesse sentido:
Agravo Regimental - Agravo em Recurso Especial -
Responsabilidade
Civil
-
Ação
Regressiva
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
Seguradora contra Empresa Fornecedora de Energia
Elétrica - Relação de Consumo - Inversão do Ônus da
Prova - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
- Súmula 83/STJ - Decisão Agravada Mantida - 1.
Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código
de
Defesa
do
Consumidor
na
relação
estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou nos
direitos da segurada e a agravante” (STJ, AgRg no
AREsp 426017/MG, 3a. Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti,
j. 10/12/2013)
Desta forma, admite-se a incidência do código
consumerista.
No caso em liça, a contratação dos seguros e a
especificação da cobertura foram juntadas pela seguradora apelada às
fls. 33/47 e 48/57.
Os laudos e descrição dos danos, em razão da
ocorrência de descarga elétrica foram carreados às fls. 35/39 e 50/52,
tendo a seguradora apurado os sinistros por meio de vistorias e
elaborado relatório de regulação (fls. 40/41 e 53), concluído pelo
deferimento de indenização total em R$ 3.375,00, já abatida a franquia,
conforme comprovantes de pagamento de fls. 42 e 54.
Por outro lado, a requerida apenas juntou os
documentos de fls. 140/250, com o intuito de comprovar a inexistência
de perturbação na rede elétrica, nas datas mencionadas na inicial,
concluindo pela ausência de nexo causal entre o serviço por ela prestado
com os danos reclamados.
Como se sabe, a concessionária de serviço
público federal de energia elétrica se submete à disposição do artigo 37,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
§ 6o da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da
responsabilidade objetiva da administração.
A
questão
acerca
da
necessidade
do
procedimento administrativo restou bem decidida em recente acórdão
de relatoria do Desembargador Kioitsi Chicuta, do qual vale colacionar
breve trecho:
“Configura-se
sem
fundamento
a
oposição
ao
pagamento de indenização sob argumento de que o
segurado não informou a concessionária sobre a
ocorrência dos fatos, pois o direito à indenização não
tem como pressuposto a necessidade de procedimento
administrativo ou de vistoria prévia. A Resolução não
tem o condão de revogar preceitos constitucionais que
asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que
aguarde a inspeção por parte da concessionária, na
medida em que a falta da inspeção ou da instauração
de procedimento administrativo não elide a responsabilidade da concessionária pelos danos
ocasionados” (TJSP, 32a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1047920-85.2016.8.26.0100, de relatoria
do
Desembargador
Kioitsi
Chicuta,
julgado
em
2/2/2017).
Como já dito, os relatórios de regulação de
sinistro constataram a ocorrência de danos elétricos em diversos bens
nos imóveis dos segurados.
No que pertine ao segurado Genivaldo Ferrari, a
seguradora trouxe aos autos elementos que demonstram avarias
ocorridas nos seguintes itens: Automatizador de Portão; Intefone AGL e
Módulo de Luz (fls. 35/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
Quanto ao segurado Santos Albino Filho o bem
sinistrado foi uma TV Philco 58' (fls. 50/52).
Com a inicial, a autora aviou nos autos, os
recibos de pagamento dos segurados indenizados (fls. 42 e 54), sendo
certo que referidos comprovantes fazem prova bastante do pagamento
da indenização securitária, não havendo que se questionar sua
unilateralidade no caso em tela, uma vez que emitidos por instituição
bancária.
Desse modo, resta configurado o dever de
reembolso relativamente ao valor total de R$ 3.775,00, considerando a
sub-rogação da seguradora aos direitos de seus segurados.
Assim, bem demostrados os danos materiais.
Em sendo, pois, desnecessária a demonstração de
culpa da requerida e uma vez demonstrados, documentalmente, os
danos sofridos pelos clientes da autora, decorrentes de descarga elétrica
que provocou oscilação de energia, forçoso convir que à parte requerida
cumpria demonstrar concludentemente, a inexistência de defeito na
prestação de serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, o que, com a máxima vênia, não aconteceu, sendo os
documentos encartados aos autos insuficientes para esta finalidade.
Dessa forma, diante dos elementos constantes
nos autos, a autora deve ser ressarcida no valor total desembolsado, cujo
pleito está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação
ou da “indenizabilidade irrestrita” (in Programa de Responsabilidade
Civil, 10a ed., Sérgio Cavalieri Filho, p. 366).
Sobreleva mencionar, ademais, que, não há que
se cogitar na espécie, de hipótese de caso fortuito ou força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
De fato, descarga atmosférica, queda de raio,
picos na rede de energia elétrica ou sobretensão, têm relação direta,
como observado por este Egrégio Tribunal, quando do julgamento da
Apelação no. 7.256.443-5, com a atividade exercida. É o denominado
"fortuito interno".
Nesse sentido se posiciona Sergio Cavalieri Filho
em Programa de Responsabilidade Civil. 10a edição, p. 334/335. Ed.
Atlas: 2012:
“Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e,
por isso, inevitável, que se liga à organização da
empresa, que se relaciona com os riscos da atividade
desenvolvida. O fortuito externo é também fato
imprevisível e inevitável, mas estranho à organização
do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação
com a empresa. Duas são portanto, as características
do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos
da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns
autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim,
ob. cit., p. 314-315).”
As situações invocadas pela apelada e relatadas
nos autos são perfeitamente presumíveis às empresas que exercem a
atividade da requerida. E, ainda que não o fossem, estão ligadas à
organização da atividade por ela desenvolvida. Destarte, não pode a ré
invocá-las em relação à autora, para se eximir de responsabilidade.
A
discussão
trazida
pela
ré
acerca
da
inobservância do previsto na Resolução no 414/2010, da ANEEL, não
se justifica. Resoluções não têm o condão de revogar preceitos
constitucionais que asseguram o direito de ação e inafastabilidade da
jurisdição. Tampouco podem impor ao consumidor que aguarde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
inspeção por parte da concessionária, na medida em que a falta da
inspeção ou da instauração de procedimento administrativo não elide a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados, vez que
não há previsão a respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o, da CF
e art. 25, da Lei no. 8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos).
Por isso, o risco da atividade da requerida e os
efeitos dela decorrentes, autorizam sua condenação em razão da
prestação inadequada do serviço contratado.
Aliás, a este respeito, cumpre observar que a
própria inversão do ônus da prova seria cabível, seja em razão da
aplicação do CDC como do artigo 373, §1o do CPC, mormente quando
amparadas as alegações da autora com o conjunto documental
colacionado aos autos.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:
“Prima facie, saliento que a preliminar de inépcia da
inicial por ausência de documento que comprove os
pagamentos aos segurados, por guardar relação com o
mérito será analisada no mesmo momento.
Nesse sentido também a alegação de ausência de
indicação dos bens segurados.
A preliminar de ausência de interesse pela não adoção
da via administrativa não prospera. Às fls. 44 e 56/57.
comprovam que houve a notificação extrajudicial.
A autora se subrrogou no direito do consumidor lesado,
fazendo jus ao prazo do art. 27 do CDC. A sub-rogação
do direito do segurado na ação de regresso ocorre de
maneira completa, isto é, todos os direitos que cabiam
a ele cabem também à seguradora, inclusive o prazo
prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
Pois bem.
No mérito, o pedido é procedente.
Não obstante a resistência da ré, a prova documental é
convincente quanto à ocorrência da oscilação de
energia, que teria causado queda e pico de tensão no
sistema elétrico, danificando os equipamentos em
causa. É sabido que as Seguradoras costumam ser
muito rigorosas quando da regulação de sinistro
coberto. Somente realizam a cobertura pela via
administrativa quando absolutamente convencidas pela
prova técnica do procedimento regulatório. Aliás, a ré
já se deparou com inúmeras outras ocorrências da
mesma natureza, com danificação de equipamentos
por oscilação abrupta de energia, havendo notícia de
muitos outros pedidos de regresso contra a ré em
relação a outros segurados com cobertura similar.
Como quer que seja, a prova do autor é suficiente para
o convencimento quanto à ocorrência do dano em
decorrência da oscilação abrupta de energia na
ocasião, por meio de laudos técnicos e comunicação de
sinistro (fls. 35/36 e 50), que constatou os danos
produzidos nos equipamentos indicados, e quanto à
existência do nexo de causalidade, que justificaram a
cobertura securitária e esse pedido de regresso no
valor desembolsado para a cobertura do segurado.
Desnecessária, pois a realização de prova pericial nos
aparelhos danificados.
Ressalte-se que a responsabilidade da ré, que não
conseguiu evitar a consequência danosa, é de natureza
objetiva (art. 37, § 6o, CF).
[...]
Deverá, portanto, a ré responder pelos danos causados
ao usuário do serviço público (que é considerado
consumidor) em virtude de a concessionária de serviço
público de geração e distribuição de energia elétrica ter
deixado de fiscalizar e manter sua rede de transmissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
satisfatória. E, tendo a autora indenizado seus
segurados por tais danos, sub-rogou-se no direito
indenizatório, podendo exercer o direito de regresso
contra a ré, como no caso dos autos. Os documentos
acostados aos autos comprovam a existência do
contrato de seguro e sua vigência à época do evento
lesivo.
Os recibos de pagamento das indenizações às fls. 42 e
54
comprovam
a
sub-rogação
da
autora.
Os
documentos apresentados pela autora provam a
existência dos danos aos bens da segurada. A parte ré,
por seu turno, alega total desconhecimento de
ocorrências e do sinistro informado pela autora,
defendendo que não restou provado o nexo de
causalidade.
Assim, considerando os argumentos das partes e as
provas produzidas nos autos, conclui-se que, de fato, a
responsabilidade por tais danos é da parte ré, que
deve, consequentemente, indenizar a parte autora, nos
ditames do artigo 37, § 6o da Lei Maior.
Dispõe ainda o artigo 210 da Resolução Normativa no
414/2010 da Aneel que, salvo as exceções nela
previstas,
“A
distribuidora
responde,
independentemente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras, nos termos do
caput do art. 203”.
Em suma, a tese de defesa é frágil diante da robusta
prova documental carreada aos autos pela seguradora
autora, sendo a procedência medida de rigor”.
Esse o entendimento perfilado por maciça
jurisprudência, a incluir-se a desta Câmara:
RECURSOS Apelações “Ação de ressarcimento” Insurgência contra a r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
parcialmente procedente a demanda Admissibilidade
parcial Seguradora que se sub-roga nos direitos dos
segurados, nos termos do artigo 786 do CC Inteligência
da Súmula 188 do STF Aplicabilidade das normas do
CDC Concessionária de serviço público que possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo
22, parágrafo único, do CDC Irrelevância de eventual
pedido administrativo, nos termos da Resolução
414/2010
da
ANEEL
Comprovada
relação
de
causalidade entre os fatos e os danos causados aos
segurados, que são suficientes para configurar o dever
de indenizar Excludente de responsabilidade não
comprovada Dever de ressarcir o valor indenizado,
estendido ao outro segurado Juros de mora que devem
incidir à partir da citação, conforme artigo 405 do CC
Sentença
parcialmente
reformada
Ação
julgada
totalmente procedente Condenação da concessionária
de energia elétrica ré ao pagamento integral das
verbas sucumbenciais Recurso da autora provido
Recurso da ré parcialmente provido.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
1000991-95.2018.8.26.0270

Rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita
de
Oliveira

julgado
em
26.11.2018).
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado -
Oscilação de energia elétrica que provocou danos em
equipamento do segurado Decadência - Pretensão de
aplicação de prazo previsto em resolução normativa -
Impossibilidade - Hipótese sujeita a prazo prescricional
previsto no Código Civil - Responsabilidade objetiva da
concessionária prestadora de serviço público pelos
danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal - Falha na prestação do serviço -
Nexo causal entre o evento e os danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
efetivamente comprovados - Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar
culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito
ou força maior - Hipótese de fortuito interno que não
enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar reconhecido Ação procedente
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.
(AP
1020812-39.2016.8.26.0114,
Relator
Des.
Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 11/06/2018).
AÇÃO MONITÓRIA INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS
Energia elétrica Falha na prestação de serviço Danos a
equipamentos de segurados da autora Sentença de
improcedência Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A Seguradora que paga
indenização sub-roga-se nos direitos do segurado Art.
349 do Código Civil e Súmula 181 STJ. Aplicação do
CDC. Desnecessidade de pedido prévio administrativo.
Ação ajuizada com documentos essenciais à sua
propositura. Possibilidade de dedução da pretensão
pela via monitória. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
1011216-60.2018.8.26.0114
Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos julgado em 12.12.2019).
PRESCRIÇÃO
Inocorrência
Relação
de
consumo
Cobertura do sinistro pela seguradora que subroga-se
nos direitos de seus clientes segurados contra a
causadora do dano Aplicação do art. 27 do CDC c.c.
artigos 349 e 786, ambos do Código Civil Prazo
quinquenal não implementado Prescrição afastada.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO Oscilação com sobrecarga na rede elétrica,
danificando aparelhos eletrônicos de segurados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
autora Sentença de procedência Apelo da ré Código de
Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como
a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção
de risco administrativo, dada à qualidade da ré de
prestadora de serviço público Exegese no art. 37, §6o,
da CF c.c. art. 14 do CDC Oscilação e sobrecarga na
rede elétrica que constitui evento previsível e não
caracteriza força maior ou caso fortuito, por se inserir
no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária Ausência de requerimentos
administrativos junto à Concessionária que não obsta o
exercício da ação Condenação mantida, embora os
juros de mora incidentes sejam contados a partir da
citação, nos termos do art. 405 do CC, por ser o
momento em que a parte foi constituída em mora
Sentença
com
mínima
alteração
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
1001021-95.2018.8.26.0411 Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior julgado em 27.11.2018).
Ação regressiva de ressarcimento de seguradora
Descarga elétrica com danos em equipamentos de
segurados da autora Sentença de improcedência
Responsabilidade civil objetiva da ré Assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da concessionária de energia elétrica
Art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC Danos bem
evidenciados Prova pericial nos equipamentos que não
seria possível diante da necessária substituição e
reparos dos bens sinistrados Oscilação de energia
constitui evento previsível que não configura força
maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da
atividade
lucrativa
explorada
da
concessionária
Precedentes Concessionária ré não se desincumbiu do
ônus
de
provar
causa
excludente
de
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
responsabilidade Obrigação de indenizar caracterizada
Ação procedente Recurso provido.
(TJSP 13a Câmara de Direito Privado Apelação no
1001800-41.2019.8.26.0047
Rel. Des. Francisco
Giaquinto julgado em 11.12.2019).
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de
seguro
Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
indenização paga por conta de avarias ocasionadas em
equipamentos de imóvel de segurados por sobrecarga
na rede elétrica Sentença de improcedência Prova
pericial preconizada pela ANEEL que não impede e nem
obsta dedução via judicial, restrita aquela à solução no
âmbito administrativo Responsabilidade e obrigação de
indenizar da fornecedora de serviços, e objetiva do
prestador de serviço público essencial (art. 37, § 6o da
CF), o qual não apresentou provas de excludentes
aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e
danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo
art. 14, § 3o do CDC Tela sistêmica da apólice de
seguro, laudo de danos e demonstrativo de pagamento
de indenização amparam a sub-rogação (STF, Súmula
188) Ressarcimento regressivo devido dos valores
pagos
pela
seguradora
Procedência
Sentença
substituída Recurso provido.
(TJSP 37a Câmara de Direito Privado Apelação no
1003158-79.2019.8.26.0099 Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto julgado em 09.12.2019).
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação
regressiva de reparação de danos materiais - Demanda
de empresa de seguro, sub-rogada nos direitos de
consumidores residenciais, em face de concessionária
de serviço público - Sentença de procedência -
Manutenção do julgado - Necessidade - Suficiente
prova em torno da queima de televisores e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
videogame
que
guarneciam
a
residência
dos
segurados, em função de anormal oscilação da energia
elétrica fornecida pela ré - Singela arguição defensiva
no sentido de que não detectada, em seu sistema
interno, qualquer alteração no período em comento -
Alegação de possível ocorrência de caso fortuito ou de
força maior - Inconsistência jurídica - Responsabilidade
objetiva, fundada na teoria do risco administrativo,
bem evidenciada Inteligência do 37, § 6o, da CF
Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo
de causalidade - Ré que em momento algum se
desincumbiu de produzir prova em torno do aludido
caso fortuito ou da força maior. Apelo da ré
desprovido. (Apelação no 1052607-42.2015.8.26.0100,
30a Câmara de Direito Privado, Relator Marcos Ramos,
julgado em 31/08/2016).
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - APELAÇÃO DA RÉ -
APLICAÇÃO DO C.D.C. E DA SÚMULA 362 DO S.T.J.
NÃO CONHECIMENTO - Questões alheias à lide não
podem ser suscitadas em recurso Responsabilidade da
concessionária caracterizada - Oscilação e sobrecarga
de energia elétrica, danificando equipamentos de
empresa segurada pelas autoras - Ação regressiva -
Admissibilidade - Defeito da prestação de serviços de
energia elétrica evidenciado - Dever de ressarcimento -
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o da C.F./88) - Dano material
configurado - Sentença mantida - Recurso, em parte,
não conhecido e, na outra, desprovido.
(TJSP - Apelação no 0076648-29.2007.8.26.0114, 34a
Câmara de Direito Privado, Relator Antônio Tadeu
Ottoni, julgado em 05/08/2016).
Prestação de serviços - Energia elétrica - Danos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002085-21.2019.8.26.0407
19
aparelhos eletrônicos decorrentes de sobrecarga de
energia - Ausência de perícia - Irrelevância - Danos
materiais demonstrados pelo conjunto probatório dos
autos Responsabilização que não pode ser isentada por
mera Resolução administrativa - Dano moral não
demonstrado - Sucumbência recíproca corretamente
considerada - Improvimento dos recursos.
(TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Apelação no
9121886- 95.2009.8.26.0000
Rel. Des. Vianna
Cotrim julgado em 13/06/2012).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece
ser prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos
por integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na
sentença em favor dos patronos da autora de 10% para 20% sobre o
valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator